Tribunal: TJSP
Processo: 9005615-15.1996.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9005615-15.1996.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MAOS E OBRA COMERCIAL FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES
DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 119/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 9005615-15.1996.8.26.0014
COMARCA:
SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
APELANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
MAOS E OBRA COMERCIAL FERRAGENS E FERRAMENTAS
LTDA
JUIZ:
PRISCILLA MIDORI MAIZATO
EXECUÇÃO
FISCAL.
Exceção
de
pré-executividade.
Prescrição intercorrente reconhecida. Verba honorária que
decorre da sucumbência da exequente na execução fiscal.
Condenação devida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fazenda do
Estado contra sentença (fls. 59/60 e 68) que acolheu exceção de pré-
executividade oferecida pela executada para reconhecer a prescrição do crédito
tributário, extinguir a execução fiscal e condenar a exequente ao pagamento de
honorários advocatícios fixados no patamar mínimo do art. 85, §3o e §5o do CPC.
A apelante assevera que foi a executada quem deu causa à
execução fiscal e que, por isso, é descabida a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios. Pede o provimento do recurso para que seja excluída a
mencionada condenação e, subsidiariamente, “que a condenação que lhe foi
imposta a título de honorários advocatícios seja reduzida; nos termos, inclusive,
do disposto no artigo 85, §8o, do CPC; fixando-a em valor determinado e
módico” (fl. 76).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 80/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento. A executada teve de
contratar advogado para opor exceção de pré-executividade com base na
ocorrência da prescrição intercorrente. A exequente deu causa à demanda e
sucumbiu. Ressalto que, pese ao por ela alegado, esta 10a Câmara tem
entendimento contrário à tese de que, nos casos de prescrição intercorrente, a
executada deve ser considerada como quem deu causa à demanda. Nesse sentido,
confira-se o seguinte julgado, em que participei como Terceiro Juiz:
EXECUÇÃO FISCAL. Prescrição intercorrente. LF no 6.830/80,
art. 40, § 4o acrescido pela LF no 11.051/04. Acolhimento da exeção
de pré-executividade. Condenação da exequente ao pagamento da
verba honorária.
Honorários advocatícios. A jurisprudência
prevalente do Tribunal de Justiça entende que o acolhimento da
exceção de pré-executividade implica condenação do excepto no
pagamento de honorários advocatícios, inclusive nos casos de
reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes desta
Seção de Direito Público. Exceção de pré-executividade acolhida.
Prescrição. Recurso da Fazenda desprovido.
(apelação 9002172-32.1991.8.26.0014,
10a Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. TORRES DE CARVALHO, j. 30.07.2018, V.U.;
grifei)
Por isso, foi correta sua condenação ao pagamento da verba
honorária (artigo 85, caput, do CPC).
Quanto ao valor da condenação, a r. sentença também não
merece reparo.
A verba só deve ser arbitrada por apreciação equitativa nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor atribuído à causa for muito baixo (art. 85, § 8o). É bem verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que esta 10a Câmara tem adotado a apreciação equitativa também no caso em que
os “[c]ritérios previstos no §3o do art. 85 do CPC que, se adotados, implicariam
arbitramento de montante desproporcional às características da demanda”
apelação 1000418-48.2015.8.26.0210, de que fui Relator, j. 07.05.2018, V.U.
Trata-se, contudo, de circunstâncias excepcionais, como a daquele caso, em que
o valor da causa superava quatro milhões de reais. Não é o caso desta demanda,
cujo valor, atualizado pelo IPCA-E, é de R$ 20.626,68 (R$ 5.244,34, na data do
ajuizamento - outubro/1996).
Desse modo os honorários advocatícios em favor da executada
devem mesmo ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa. Eles
devem fixados em 11% do valor da execução, montante que está de acordo com
os critérios estabelecidos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil e já
considera o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, § 11, CPC).
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR